Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no bojo da apelação interposta por GABRIEL PEREIRA ROCHA, em face à sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito (ID 56907399): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GABRIEL PEREIRA ROCHA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, CANABIDIOL 200mg, registrado na ANVISA como produto e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a sua condição clínica, ID 171920102. Narra, em síntese, a parte autora, com 26 anos de idade, que (I) trata-se de pessoa incapaz é paciente inválido permanentemente; (II) foi diagnosticado com Autismo infantil (CID F840) e outros transtornos ansiosos (CID F41.8); (III) encontra-se sob uso de Canabidiol 200mg/ml, logrando excelentes resultados de controle comportamental, o que ensejou a continuidade de tratamento. O paciente expressa recorrência de crises de hostilidade e elementos de tendência psicótica que foram remitidos com sucesso ao uso da medicação; (IV) há indicação médica do uso de Canabidiol 200mg/ml, ID 171920116. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 7394/23, ID 171920117; (III) foi informada acerca dos critérios de dispensação, que não abrange a condição clínica da parte autora, ID 171920119. Argumenta que se trata de produto previsto nas políticas públicas. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram os documentos. Na decisão ID 171935394, de 14/09/2023, foi negada a tutela antecipada de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do NATJUS. Concedida a gratuidade da Justiça, ID 171935394. Em contestação, ID 173534558, o Distrito Federal requereu (I) a intimação da parte autora para incluir a União Federal, com posterior encaminhamento dos autos à Justiça Federal; (II) a improcedência do pedido por se tratar de medicamento não incorporado em ato normativo do SUS; (III) a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência; (IV) em eventual procedência do pedido, o direcionamento da obrigação financeira à União tendo em vista se tratar de medicamento do componente de especializado; (V) em eventual procedência do pedido, a fixação de prazo razoável para cumprimento; (VI) a determinação de ressarcimento ao Distrito Federal de eventuais gastos nestes autos (Tema 793); (VII) em caso de eventual sequestro, a observação do menor orçamento apresentado, a necessidade de prestação de contas (mediante notas fiscais) e a satisfação para tratamento não superior a 3 (três) meses. Juntou Despacho Técnico. Em réplica, ID 174658473, a parte autora requereu “a) O não acolhimento das teses defensivas apresentadas pelo réu e b) A procedência dos pedidos formulados na inicial em sua integralidade”. Nota Técnica com conclusão não favorável à demanda, ID 175362796. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca do parecer do NATJUS, ID 164003173. A parte autora declarou ciência, ID 175803767, e o Distrito Federal reiterou o pedido de improcedência, ID 176695807. O Distrito Federal juntou parecer da Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde GESAU - Farmácia anuindo com a nota técnica complementar, ID 173295106. A parte autora juntou documentos e reiterou o pedido de fornecimento da medicação, ID 173312406. O Ministério Público oficiou pela improcedência do pedido, ID 182031036. É o breve relatório. DECIDO.” Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 56907399). O demandante interpôs apelação. Alegou que preenche todos os requisitos para concessão do medicamento. Em caso de não ser esse o entendimento, formulou pedido subsidiário para cassar a sentença, em razão de cerceamento de defesa, a fim de permitir a produção de prova pericial. Ao final, requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nos seguintes termos (ID 56907401 - Pág. 102): “ a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte apelante, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do tratamento com o medicamento CANABIDIOL 200 mg., nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento poderia ser condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a eficácia, a segurança e a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. No caso de inadimplemento obrigacional, poderá ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo n. 289) e do STJ (Tema Repetitivo n. 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos;” É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do medicamento CANABIDIOL 200mg. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” O apelante sustentou que atende a todos os parâmetros fixados pelo STJ. O tratamento seria urgente em razão de aumento do sofrimento físico e psíquico ou até, eventualmente, risco de óbito. Neste estágio prefacial, seria prematuro assegurar que o recorrente atende plenamente aos pressupostos, sobretudo se considerada a nota técnica do NATJUS. A análise do pedido de tutela de urgência é feita à luz do Tema 106 do STJ, prestigiando-se a cautela por envolver intervenção em área sensível como a saúde pública, mas buscando igualmente assegurar o resulto útil do processo que compreende a preservação da vida e saúde do jurisdicionado. O médico, que assiste o requerente em seu tratamento, emitiu relatório circunstanciado, em que atestou a condição de autista associado aos transtornos mentais, à deficiência mental grave e que foram obtidos excelentes resultados de controle comportamental e remissão das crises de hostilidade e elementos de tendência psicótica com o uso do medicamento. (ID 56907380- Pág. 4) A adequação e eficácia do tratamento foi analisada pela Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS e emitido no estudo de caso do recorrente (ID 56907391): “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que o requerente é portador de transtorno do espectro autista, deficiência intelectual grave e outros transtornos mentais especificados devidos a uma lesão e disfunção cerebral e a uma doença física, de acordo com relatório médico anexado aos autos. Considerando que, em relação ao comportamento agressivo no TEA, há PCDT com recomendação do uso de risperidona e que, de acordo com documentos anexados aos autos, não é possível afirmar que foram tentadas todas as opções disponíveis no SUS para o caso em tela. Considerando que, em relação ao tratamento do TEA, não há produtos à base de cannabis registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), visto que as evidências cientificas para essa finalidade ainda são de baixa qualidade e controversas. Considerando que não há recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) do uso de qualquer derivado de Cannabis no transtorno de espectro autista. Considerando que o PCDT do comportamento agressivo no autismo publicado em 2022 ponderou que os estudos científicos que subsidiam o uso do canabidiol sugerem um possível benefício do uso de cannabis em pacientes com TEA, porém incluem variadas populações, utilizam diferentes formulações de canabinoides e apresentam diferentes formas de mensurar a eficácia e segurança, não sendo indicada a utilização desse tratamento em pacientes com TEA. Considerando que os estudos observacionais que sugerem que o cannabis poderia beneficiar os pacientes com TEA são baseados em autorrelato e relato dos pais, ou seja, dados subjetivos e com alto risco de viés, sendo considerados de baixa qualidade metodológica, assim não servem como base para tomada de decisão clínica, e os autores concluem que são necessários estudos randomizados para elucidação do benefício, se efeito placebo ou benefício real. Considerando que, baseado na literatura, estudos citados ou consensos, não existe dose específica de fórmulas a base de cannabis para tratamento de TEA, sendo a prescrição do medicamento pleiteado baseada em opinião de especialista e de caráter experimental. Considerando que, recentemente, o Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução no 2.324/2022, tratou sobre os critérios para o uso de canabidiol. Nessa determinação, restringiu-se à aplicação do canabidiol para casos de epilepsias na infância e adolescência que não respondem às terapias convencionais em portadores das síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut e do complexo de esclerose tuberosa. A diretriz manteve vedada a prescrição da cannabis in natura para uso medicinal, bem como quaisquer outros derivados que não o canabidiol. Considerando que existem preocupações significativas quanto aos efeitos negativos do uso crônico de cannabis no desenvolvimento do cérebro, função cognitiva e desempenho escolar, particularmente em pacientes que já apresentam comprometimento no desenvolvimento cerebral, como no caso em tela. Considerando que a Sociedade Brasileira de Neurologia Pediátrica considera que o uso de canabidiol no TEA não tem comprovação científica, sendo um tratamento alternativo e pode trazer prejuízo por substituir a prescrição de medicamentos com comprovação científica. Considerando que a Associação Brasileira de Psiquiatria, após avaliação criteriosa, no momento, não apoia o uso da cannabis e de seus derivados com fins medicinais na área de Psiquiatria, nem apoia seu uso para fins recreativos. Este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda. 8.2. Há evidências científicas? Sim, de baixa qualidade metodológica e fraco grau de recomendação para as condições apresentadas pelo paciente. “8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, NÃO se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” Conforme se vê, o NATJUS emitiu parecer NÃO FAVORÁVEL à demanda, destacando, dentre outros, que “não é possível afirmar que foram tentadas todas as opções disponíveis no SUS para o caso em tela”, pois conforme também constou de sua nota técnica “Não há no relatório médico medicações já utilizadas pelo paciente, bem como as doses terapêuticas alcançadas e o motivo da suspensão das mesmas”. É certo que o parecer emitido pelo órgão técnico auxiliar do juízo se equipara à perícia judicial e goza de presunção de veracidade até prova em contrário. No mais, cabe frisar que foi oportunizado à parte autora a juntada de novas informações, esclarecimentos médicos, prontuário do paciente ou outros documentos técnicos que julgasse necessário. Mas após a manifestação de que a parte demandante estava ciente da necessidade de apresentação desses documentos e “das possíveis consequências e providências em caso de descumprimento”, formulou pedido para que “seja revista a referida Nota Técnica ou, se assim entender V. Excelência, requer seja realizada perícia médica com base no prontuário médico da parte autora”, sem apresentar qualquer dos documentos mencionados pelo juízo. Diante desse contexto e dentro do juízo prelibatório que cerca o pedido de liminar, não resta atendida a primeira condição estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, qual seja, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal. Abra-se vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator